Tribunal: TJPA
Processo: 0809579-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809579-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0809579-69.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA BORGES – OAB/PA 13.650

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0809579-69.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA BORGES – OAB/PA 13.650

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará.

De acordo com a impetração, a Paciente teve sua medida preventiva decretada no dia 24/02/23 após representação da Autoridade Policial, pela suposta participação na prática do crime tipificado no art. 121 do CPB – homicídio simples.

Aduz que o Juízo singular indeferiu pedido de substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar, mesmo após parecer favorável do Ministério Público.

Alega que a demandante é mãe da menor A. S. S. C. de apenas 08 (oito) anos, sendo a única responsável pelos seus cuidados.

Argumenta que não há fundamentação idônea no decreto preventivo, baseando-se estritamente na ordem pública devido a gravidade concreta do fato e sua repercussão social, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Assevera que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para substituir a medida segregacionista por prisão domiciliar, expedindo-se um contramandado e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias após informações prestadas pela autoridade coatora, solicitando-se manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 20/06/2023 por meio do Ofício nº 027/2023-GAB-CIP (ID 14713821).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, restam demonstrados o “periculum libertatis e o fumus comissi delicti”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de representação de prisão preventiva em desfavor de ANTÔNIO ERIVALDO DA SILVA, vulgo “TOIN” e SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA, já qualificados nos autos, por supostamente estarem incursos no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Segundo foi narrado na representação da prisão preventiva, no dia 03.02.2023, por volta das 18h30min ocorreu um homicídio na Travessa Jarbas Passarinho, Centro de Ipixuna do Pará, que vitimou JOSÉ GONÇALO DA SILVA por disparos de arma de fogo.

Iniciada as investigações para apuração da autoria e motivação do crime, testemunhas oculares e filmagens de câmeras de monitoramento apontaram o representado ANTÔNIO ERIVALDO DA SILVA, vulgo “TOIN” como o autor dos disparos de arma de fogo, e a representada SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA como partícipe que auxiliou o primeiro representado na execução do crime.

Consta que a vítima teria desavença pretérita com HAIRTON BORGES DA SILVA, de alcunha “PADINHO”, irmão e pai, respectivamente, dos representados. Tal desavença seria motivada por disputa de terras na localidade “Campo de Boi”, em que “PADINHO” teria sido vítima de agressões que resultaram na sua internação hospitalar.

Assim, imbuídos com sentimento de vingança, os representados teriam ido até o Hospital Santa Clara para visitar o nacional HAIRTON BORGES DA SILVA, e depois, deixaram o local para consumar a intentada criminosa.

Através de câmeras de segurança se verificou que os representados deixaram o Hospital em um veículo Palio, de cor escura, com puxadores externos e retrovisores de cor prata. O representado ANTÔNIO ERIVALDO DA SILVA, vulgo “TOIN”, trajava blusa e calça escura e um boné com detalhes na cor branca, já a representada SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA vestia uma blusa vermelha e calça branca e era quem conduzia o veículo.

Consta, ainda das gravações, que referido veículo chegou ao local do crime, conduzido por SABRINA onde permaneceu parado por, aproximadamente, 14 (quatorze) segundos, tempo necessário para que o representado ANTONIO ERIVALDO DA SILVA efetuasse, pelo menos, três disparos contra a vítima. Em seguida, empreenderam fuga no sentido a Rodovia BR-010.

Após tomarem conhecimento dos supostos autores, a equipe da polícia civil se deslocou até a residência do representado ANTONIO ERIVALDO DA SILVA, onde ao avistar a chegada dos policiais, empreendeu fuga por um matagal. Dentro do imóvel, foram localizados os trajes utilizados pelo executor.

A representada SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA não foi localizada em sua residência, e segundo consta da representação: “ressalta-se o perigo de fuga dos agentes infratores. Mesmo procurados para prestar depoimento (após cessado o período flagrancial), estes permaneceram foragidos e, até o presente momento, encontram-se escondidos da justiça e de qualquer responsabilidade criminal. Isso implica risco e ameaça a aplicação da lei penal.”

Ademais, alega a autoridade policial, que durante as investigações, encontraram resistência por parte das testemunhas oculares, que se recusaram a prestar qualquer tipo de depoimento formal por temer sofrer retaliações, e que “os suspeitos são conhecidos na cidade, em sendo de uma família tradicional na urbe, o que gera receio na colaboração por parte da população. [...] e que “PADIM (irmão de Antônio Erivaldo, vulgo TOIN) e sua família são envolvidos em “pistolagem” - crime de grande incidência nesse Estado - e que, também por conta disso, as pessoas temem represálias.”

Notificado, o Representante do Ministério Público pugnou pela decretação da preventiva dos representados (id. Num. 86956728).

Sucintamente relatados, passo a fundamentar e decidir.

Nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial; e a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Pois bem. Diante das peças investigatórias ora em análise, entendo deva ser decretada a prisão preventiva dos representados – ANTÔNIO ERIVALDO DA SILVA, vulgo “TOIN” e SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA. O crime atribuído aos acusados é grave, apenado com reclusão. Há no feito indícios de materialidade e autoria recaindo sobre eles.

Nota-se que aos representados foi imputado a prática de delito de natureza grave, homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, situação que teve repercussão social e evidente abalo à ordem pública. Necessária, à toda evidência, a pronta intervenção do poder público para coibir práticas desta natureza, sobremodo, nesta Comarca, ainda de porte médio, assustada com o crescer da violência.

Imperioso resgatar a ordem social e a própria credibilidade da justiça, abaladas com a prática do ato.

Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem o condão de legitimar a medida. Todavia, no caso em apreço o periculum libertatis restou configurado já que os representados se encontram em local incerto e não sabido tentando se furtar a aplicação da lei penal.

Adamais os relatos de que as testemunhas temem represálias por parte dos representados, vez que pertencem a família tradicional na cidade, com envolvimento em práticas de pistolagem denota afronta a conveniência da instrução criminal.

Assim, necessária a adoção de medida extrema para acautelar-se a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Acrescento, ainda, que, diante da nova legislação atinente às prisões processuais (Lei n° 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (artigo 319 do CPP) não se revelam adequadas ou suficientes para o presente caso de homicídio em razão de suas peculiaridades já explicadas acima, já que a garantia da ordem pública/ conveniência da instrução criminal/aplicação da lei penal impõe neste momento a custódia preventiva dos acusados, admitida pelo artigo 313, I, do CPP, diante da pena máxima cominada a este delito (superior a quatro anos).

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO ERIVALDO DA SILVA, vulgo “TOIN” para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal; e de SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...).”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a alegação de que a paciente possui filha menor, sendo a única responsável pelos cuidados da mesma, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de homicídio, o que, por si só, tem o condão de obstar seu pedido.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023